Tribunal: STF
Processo: RE 360589
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO
CEARÁ. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. LEI ESTADUAL N.
11.167/86. PRECEDENTES DA CORTE.
1.      É equivocado o entendimento
dos agravantes no sentido de que somente seria possível ao relator
dar provimento monocraticamente a recurso extraordinário quando o
acórdão afrontasse entendimento sumulado pelo Tribunal.
2.      Não
merece reparo a decisão agravada, eis que, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, fez-se valer entendimento adotado pelo
plenário dessa corte ao julgar ao RE n. 288.304, Relator o Ministro
Ilmar Galvão, DJ de 11.10.01.
Agravo regimental a que se nega
provimento.